Tribunal: TJSP
Processo: 1031995-68.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais – Inscrição de nome em cadastros restritivos de crédito – Negativação indevida – Danos morais não verificados – Existência de apontamento de débito anterior em nome da autora em listas de maus pagadores – Súmula 385 do E. STJ – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.